Tribunal: TJSP
Processo: 1008502-33.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA – FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO – NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS – PROVA SUFICIENTE POR MEIOS INDIRETOS – PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DOS BENS SUBTRAÍDOS –

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA – FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA DE CONDOMÍNIO – NEGLIGÊNCIA DO PREPOSTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ART. 14 DO CDC – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO – INOCORRÊNCIA – DANOS MATERIAIS – PROVA SUFICIENTE POR MEIOS INDIRETOS – PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DOS BENS SUBTRAÍDOS – POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO QUANTUM EM LIQUIDAÇÃO – DANOS MORAIS – INVASÃO DE DOMICÍLIO E SUBTRAÇÃO DE BENS DE VALOR SENTIMENTAL – ABALO PSÍQUICO COMPROVADO – INDENIZAÇÃO MANTIDA – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO